Tribunal: TJPA
Processo: 0810467-43.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810467-43.2020.8.14.0000
PACIENTE: JARDELSON RIBEIRO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA/PA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
121, §2º, II E IV C/C ART. 14, INCISO II, ART. 288, ART. 354, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 52 DO STJ.

REVISÃO DA PP. PRAZO DE 90 DIAS. ART. 316 DO CPP. NÃO ACOLHIMENTO. ORDEM DENEGADA.

1.
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
.
Súmula 52 STJ.

2. O Descumprimento do prazo de 90 (noventa dias) fixado no parágrafo único, do art. 316 do CPP, não produz o efeito automático da soltura, devendo o juiz ser instado a se manifestar acerca dos fundamentos da prisão

3. Ordem Denegada, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório

com pedido de liminar, impetrado em favor de
JARDELSON RIBEIRO DA SILVA
, contra o ato do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA.

Informa a Impetrante que o Paciente foi preso preventivamente no dia 01.07.2018, pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, II e IV c/c art. 14, inciso II, art. 288, art. 354, todos do Código Penal. Alega o constrangimento ilegal pelo excesso de prazo, em razão de estar custodiado há 02 (dois) anos, período que a segregação só foi revista uma única vez, sem observância aos ditames estabelecidos no 316 do CPP. Pugna, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem a fim de ser expedido o competente alvará de soltura.

O processo veio a mim distribuído por prevenção.

Constam as informações da autoridade coatora no id 4184982.

O pedido de liminar foi indeferido (id 4222014).

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer manifestando pelo conhecimento e denegação da ordem
.
(id

4288996).

É o relatório do necessário.

VOTO

Como dito, pretende a Impetrante a concessão da ordem em favor do Paciente, fundada no excesso de prazo na prisão cautelar, pois se encontra custodiado desde 01.07.2018, sem que tenha havido a revisão da segregação conforme comando do art. 316 do Código de Processo Penal.

Pois bem. A Lei n. 13.964/19, deu nova redação ao
caput
do art. 316 do Código de Processo Penal, acrescentando o parágrafo único, onde dispõe que deverá o órgão emissor da decisão, no prazo nonagesimal, reavaliar a necessidade de se manter a custódia cautelar.

Porém, analisando os autos verifico que quando da resposta ao pedido de informações, o magistrado de primeiro grau assim informou:
“
Os autos encontram-se com alegações finais apresentadas pela acusação e defesa, estando dessa forma pronto para prolação de decisão que pronunciará ou impronunciará o paciente, oportunidade em que será reanalisada também a manutenção da segregação cautelar deste
.”
(id 4184982)

Com efeito, percebe-se que a instrução processual já finalizou estando os autos conclusos ao juízo
a quo,
para decidir acerca da pronúncia ou impronuncia do réu, o que resta superado o alegado excesso de prazo a teor da Súmula 52 do STJ,
in verbis:

“Súmula 52 STJ: Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”

Ademais, no que diz respeito a revisão da custódia preventiva, considerou o magistrado que no ato da decisão irá se manifestar sobre a manutenção ou não da prisão, cumprindo dessa forma o estabelecido em lei.

Aliás, não é demais esclarecer que o descumprimento do prazo de 90 (noventa dias) fixado no parágrafo único, do art. 316 do CPP, não produz o efeito automático da soltura, devendo o juiz ser instado a se manifestar acerca dos fundamentos da prisão, conforme já decidido pelo STF:

“A inobservância do prazo nonagesimal do art. 316, do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos
.” SL 1395 MC Ref/SP, rel. min. Luiz Fux, julgamento em 14 e 15.10.2020. (SL-1395)

Por essa razão, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal, na medida em que a instrução processual já finalizou, estando no aguardo da decisão que pronunciará ou não o Paciente, e ainda, por ter o juízo coacto informado que avaliará, na mesma decisão, a manutenção da medida constritiva.

Pelo o exposto, acompanhando o parecer ministerial
DENEGO
a ordem impetrada.

Belém, 17/02/2021